Tribunal: CARF
Processo: 10875.905703/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcos Antonio Borges
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.905703/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.800 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatorio e votos que integram o presente
julgado.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins nãocumulativa,
relativo ao fato gerador de 30/09/2009.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte, não restando
saldo creditório disponível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.905703/2012-32
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 13/11/2012
(fl. 105), o contribuinte apresentou, em 05/12/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 2/15, com os argumentos a seguir sintetizados.
Alega que, decorrido algum tempo do cumprimento de suas obrigações tributárias,
constatou equívocos na apuração da contribuição, o que ocasionou recolhimento a
maior, razão pela qual procedeu a retificação da DCTF e aproveitou o respectivo crédito
para quitar débitos próprios perante a RFB por meio de compensação. Apesar de
localizar o pagamento realizado, o despacho decisório não considerou o valor informado
na DCTF retificadora.
Informa que em 24/08/2012 transmitiu a DCTF retificadora com o real valor devido e,
posteriormente, no mesmo dia, transmitiu o Per/Dcomp para compensar o crédito
decorrente do pagamento a maior efetuado. No entanto, a autoridade fiscal considerou
como débito o valor informado da DCTF original, não analisando a DCTF retificadora,
conforme demonstrativos que elabora. Afirma ter realizado compensações somente até
o limite do seu crédito, procedimento legítimo e inquestionável.
Embora o despacho decisório não mencione o motivo para não considerar a DCTF
retificadora, após ser cientificado da não homologação da compensação consultou o
“Extrato da DCTF” e constatou que a retificação do débito de Cofins foi indeferida por
“existência de procedimento fiscal anterior a data de transmissão da DCTF”, sendo
citado o MPF no 08111002008000082.
De acordo com a IN no 1.110/2010, somente os débitos encaminhados à PGFN, que
foram objeto de fiscalização ou que o contribuinte já tenha sido intimado do início do
procedimento fiscal não poderão ser retificados, ou seja, para indeferimento da DCTF é
necessário que a ação fiscal em curso tenha por objeto a análise do débito específico
retificado.
O MPF não se referia à fiscalização de PIS e Cofins apurados em 2009 e a única suposta
infração suscitada sobre essas contribuições foi uma divergência entre a DCTF e a
contabilidade no período de apuração de agosto/2007, ocasionado a lavratura dos autos
de
infração
controlados
pelos
processos
nos
166095.000460/201046
e
16095.000459/201011. Em momento algum as obrigações tributárias do ano calendário
de 2009 foram objeto de fiscalização, sendo inaplicável a regra prevista no §2o do art. 9o
da IN citada.
Além disso, a DCTF retificadora que originou o crédito de Cofins foi transmitida em
24/08/2012, praticamente dois anos após o encerramento do MPF, que ocorreu em
30/09/2010, conforme o Termo de Constatação Fiscal assinado. Portanto, a DCTF
retificadora deve ser processada e suas informações consideradas, ratificando-se a
apuração e o procedimento realizado.
Em seguida, discorre sobre o Princípio da Verdade Material, citando posições
doutrinárias e decisões do CARF.
Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas e, subsidiariamente,
pede a realização de diligência, se eventualmente necessário, e pugna pela possibilidade
de acrescentar novos documentos, que se prestem a atender eventuais exigências
futuras, embora tenha juntado todos os documentos que justificam o crédito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2009
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

RETIFICAÇÃO DA DCTF. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
A retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto reduzir os débitos
relativos a contribuições que tenham sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização.
DILGÊNCIA. PROVAS.
Não há como ser admitido o pedido de realização de diligência quando este vise, tão
somente, a transferência da produção de provas para a autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho reproduzindo, na essência,
as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando ainda alteração
no critério jurídico do lançamento e justificando a origem do crédito (retificação da declaração),
bem como seu direito em compensá-lo com outros débitos, tendo em vista que:
expõe que está situada no município de Guarulhos/SP e fez aquisições de auto-
rádios fabricados por empresa pertencente ao seu grupo econômico situada na Zona Franca de
Manaus, para revenda comercial atacadista.
Inicialmente, por equívoco, a RECORRENTE considerou que esse processo era
tido como submetido a regime plurifásico de tributação, adotando as alíquotas de 5,60%, para o
PIS e a COFINS. Porém, após algum tempo, a RECORRENTE verificou o equívoco, vez que
todo esse processo deveria ser caracterizado como regime monofásico de tributação, devendo
ajustar as alíquotas de ambos os tributos.
No caso em tela, a RECORRENTE adquiriu o auto-rádio tão somente para
revenda,) não havendo processo produtivo em seu estabelecimento quanto ao referido produto,
sendo que todo o processo de industrialização foi realizado em Manaus.
Nessas operações específicas, a RECORRENTE atuou como revendedora do
produto (auto-rádio), estando sujeito ao tratamento dispensado aos estabelecimentos comerciais.
Dessa forma, a regra a ser aplicada à operação acima descrita, é a prevista no art. 3o, II, da Lei no
10.485/02.
Assim, conclui-se que a tributação de PIS/COFINS sobre a receita de vendas do
auto-rádio deve se dar pelo regime monofásico. E foi exatamente o que a RECORRENTE fez ao
verificar o equívoco, ajustando as alíquotas nos termos da legislação, dando origem ao crédito
pleiteado nos presentes autos.
Nesta forma de apuração - regime monofásico -o fabricante, no caso a Unidade de
Manaus, recolhe o PIS e a COFINS às alíquotas de 2,3% e 10,8% respectivamente, dando azo ao
crédito da adquirente, RECORRENTE, que irá revender o produto.
Portanto, neste caso concreto, ao verificar que o regime correto seria o
monofásico, as alíquotas da COFINS foram ajustadas, de 2% para 10,8%, procedendo-se ao
recolhimento do valor remanescente, conforme comprovam as DARF's anexos, referentes ao
período ora em questão, a saber: junho/2009 a setembro/2009.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

Como forma de comprovar o crédito pleiteado, tendo em vista que só nesta fase
processual a D. Delegacia de Julgamento levantou questionamento acerca da comprovação do
crédito, bem como da demonstração do correto valor mencionado na DCTF retificadora, em
atenção ao art. 16, §4o, alínea "c"; do Decreto no 70.235/72, a RECORRENTE apresenta
documentação comprobatória.
Em julgamento realizado pela 1o Turma Especial da 3a Seção, através de
Resolução no 3801-000.772, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem:
a) apure a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a
maior a título de COFINS, conforme as operações apontadas, com base nos documentos
acostados aos autos, na escrituração fiscal e contábil e demais documentos que julgar
necessários;
b) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de 30(trinta) dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Despacho de Diligência Fiscal,
cujas conclusões foram:
Assim, com base nos esclarecimentos e documentos anexados aos Autos, foi elaborada
a Planilha de Cálculo de fls. 678, na qual foi apurada, a favor do contribuinte, como
crédito suplementar de COFINS do mês de SET/09, oriundo da aplicação da alíquota de
10,8% sobre as aquisições de autorrádio do fornecedor Continental Indústria e
Comércio Automotivos LTDA, CNPJ no 07.345.733/0001-07, frente à alíquota de 4,6%
inicialmente aplicada, o valor de R$ 207.382,99 (duzentos e sete mil, trezentos e oitenta
e dois reais e noventa e nove centavos), ressaltando-se que, para determinação do
montante do crédito, foi excluída do referido cálculo a nota fiscal no 895, emitida em
20/09/2017, por não referir ao período de apuração do crédito, bem como
desconsideradas as operações com autorrádio em que o próprio contribuinte, com base
no Doc. de fls. 666, evidencia não haver calculado crédito de COFINS ou, quando da
aquisição, já ter aplicado a alíquota de 10,8%.

Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente se manifestou pela
concordância com o valor identificado pela fiscalização, reiterando o pedido de procedência do
recurso voluntário, cancelando-se a glosa do crédito. Assim, os autos foram remetidos para
julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre da apuração da COFINS
que teria sido paga a maior. Alega ainda que ao descobrir o erro procedeu a retificação da
respectiva DCTF.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade considerando que
a retificação feita pela recorrente foi em desacordo com as normas que dispõe sobre a DCTF ao
reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições que tenham sido objeto de exame em
procedimento de fiscalização e, ainda que pudesse ser aceita a DCTF retificadora, não teriam
sido demonstradas a liquidez e a certeza dos indébitos.
Conforme consta nos autos, e admitido pela recorrente, a retificação do débito
declarado na DCTF foi indeferida devido a existência de procedimento fiscal anterior, que seria
uma das hipóteses impeditivas previstas no art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24
dezembro de 2010.
Como bem assentado quando da Resolução, não obstante as alegações da
recorrente, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da verdade
material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo ser
considerada a DCTF como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No caso em tela, não existe norma procedimental condicionando a apresentação
de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010 , abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 333, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Para embasar o seu direito a recorrente apresentou os seguintes documentos:
os DARF's comprovando o pagamento do valor remanescente apurado após o
ajuste das alíquotas;
planilha comparativa demonstrando o valor inicialmente recolhido, valor apurado
após o enquadramento no regime monofásico, diferença recolhida, com relação a todos os meses
entre junho e setembro de 2009;
planilha com a relação de compras/aquisições mensais feitas pela RECORRENTE
com os devidos recálculos;
Notas Fiscais de aquisição para revenda, por amostragem, tendo em vista a grande
quantidade de operações realizadas no período e o tempo escasso para levantamento;
planilha com resumo das NF-e, demonstrando o recalculo do tributo pago a título
de COFINS, a título de amostragem;
Manifestação apresentada à RFB com relação à denúncia espontânea reconhecida
pela administração.
No mérito, vejamos o alegado:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

A recorrente justificou a origem do crédito (retificação da declaração), bem como
seu direito em compensá-lo com outros débitos, tendo em vista o equívoco na aplicação das
alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre aquisições de auto-rádios
fabricados por empresa pertencente ao seu grupo econômico situada na Zona Franca de Manaus.
A recorrente alega que atuou como revendedora do produto (auto-rádio), estando
sujeito ao tratamento dispensado aos estabelecimentos comerciais, devendo, dessa forma, ser
aplicada à operação acima descrita, a regra prevista no art. 3o, II, da Lei no 10.485/02,
colacionado abaixo:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores.(Redação dada pela Lei no 10.865/04)
Assim, segundo a recorrente, as alíquotas da COFINS foram ajustadas, de 2%
para 10,8%, procedendo-se ao recolhimento do valor remanescente por parte do fabricante, no
caso a Unidade de Manaus, referentes ao período ora em questão, a saber: junho/2009 a
setembro/2009, dando azo ao crédito da adquirente, ora recorrente, que revende o produto.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório no montante de R$ 207.382,99, conforme Despacho de Diligência Fiscal cuja
conclusão transcrevo a seguir:
Assim, com base nos esclarecimentos e documentos anexados aos Autos, foi elaborada
a Planilha de Cálculo de fls. 678, na qual foi apurada, a favor do contribuinte, como
crédito suplementar de COFINS do mês de SET/09, oriundo da aplicação da alíquota de
10,8% sobre as aquisições de autorrádio do fornecedor Continental Indústria e
Comércio Automotivos LTDA, CNPJ no 07.345.733/0001-07, frente à alíquota de 4,6%
inicialmente aplicada, o valor de R$ 207.382,99 (duzentos e sete mil, trezentos e oitenta
e dois reais e noventa e nove centavos), ressaltando-se que, para determinação do
montante do crédito, foi excluída do referido cálculo a nota fiscal no 895, emitida em
20/09/2017, por não referir ao período de apuração do crédito, bem como
desconsideradas as operações com autorrádio em que o próprio contribuinte, com base
no Doc. de fls. 666, evidencia não haver calculado crédito de COFINS ou, quando da
aquisição, já ter aplicado a alíquota de 10,8%.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.800 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.905703/2012-32

Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente no limite dos
créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de acordo com a análise dos
documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve oposição do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores
levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital